Tribunal: TJPA
Processo: 0810064-30.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810064-30.2023.8.14.0401

APELANTE: AIRTON MEDEIROS DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0810064-30.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: AIRTON MEDEIROS DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA AUTORIA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em razão de subtração de bens mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de agentes. A defesa requereu (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas e nulidade decorrente de inobservância do art. 226 do CPP; e (iii) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o direito de o réu recorrer em liberdade, apesar de a sentença ter mantido a prisão preventiva; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação, especialmente diante da alegada nulidade do reconhecimento sem observância do art. 226 do CPP; e (iii) estabelecer se é possível a exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação pode veicular pedido de liberdade, uma vez que a devolutividade do apelo permite reanálise da prisão preventiva, evitando multiplicidade de ações e assegurando economia processual.

4.

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, reincidência do réu e necessidade de garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

5.

A condenação está amparada em prova suficiente de autoria e materialidade, especialmente no depoimento da vítima e das testemunhas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais.

6.

O reconhecimento realizado em juízo, ainda que não precedido das formalidades do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas e validado em audiência.

7.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que seu emprego seja demonstrado por outros meios probatórios, como o relato firme e coerente da vítima, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela Súmula nº 14 do TJ-PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de liberdade pode ser conhecido e analisado em sede de apelação criminal, quando fundado na manutenção da prisão preventiva fixada na sentença.

2.

A ausência de formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do réu em juízo, quando corroborado por outras provas constantes nos autos.

3.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226, 312 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 610844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgRg no RHC 156435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, RHC 79049/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.04.2017, DJe 05.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 26.02.2019, DJe 07.03.2019; TJ-PA, Súmula nº 14.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0810064-30.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: AIRTON MEDEIROS DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AIRTON MEDEIROS DA CUNHA
contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (Id. nº 17073814), que em 17/04/2023, o ofendido Caik Silva Rodrigues se encontrava em frente a sua moradia, momento em que foi abordado pelo apelante na companhia de um comparsa, o qual mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu uma motocicleta Yamaha/YBR FACTOR ED, cor preta, placa RWS0E69, um capacete, um aparelho celular Samsung A12 e uma carteira porta cédulas contendo um cartão Picpay e C6 Bank, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17074015), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17074034) pugnando pelo direito do apelante de responder ao processo em liberdade, por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, pela nulidade ante a inexistência de reconhecimento do art. 226, do CPP, bem como a exclusão da majorante do art. 157, §2º, I, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID n° 17074044).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não
provimento apelo (ID nº 17234376)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do direito de recorrer em liberdade.

Requer a defesa que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que
não
merece prosperar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) 4- O réu está preso preventivamente por este processo desde 20/05/2023. Dessa forma, nos termos do art. 42 do Código Penal (detração), esse período de custódia cautelar deve ser abatido pelo juízo da execução penal da sanção estabelecida no item 2.2, sem nenhuma repercussão, neste momento processual, nos regimes estabelecidos no item 3.

5-
Nego ao réu

o direito de apelar
em liberdade, considerando que o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, trata-se de réu reincidente em crime contra o patrimônio, bem como a gravidade em concreto da conduta, presentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva decretada nos autos. (...)”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. Da inobservância do art. 226, do CPP.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. nº. 17073798 a 17073803).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº.
17074015
), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima Caik Silva Rodrigues e pelas testemunhas José Clovis Mota Do Espírito Santos e Ennio Leal Da Costa Morais em juízo (Id’s. 17073974 a 17073998; 17074000 a 17074001- mídias de audiência) a qual confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Ademais, o
procedimento de reconhecimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em sede policial, bem como demais provas trazidas aos autos, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão e perícia de arma em posse do apelante.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou a presença de arma no dia do evento criminoso.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025